Tribunal: STF
Processo: RHC 266038
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ELE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório 
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Matheus Edebaldo da Conceição contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.10.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.036.938/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso 
2. Consta dos autos terem sido o recorrente e diversos corréus condenados, em 8.5.2015, em razão de participação em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes interestadual, apurado na Operação Asmodeus. O recorrente foi condenado às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 35
e no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual e associação para o tráfico de entorpecentes) (fl. 69, e-doc. 13). 

3. Em 29.1.2020, ao julgar a Apelação n. 0019204-13.2011.8.26.0077, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente para reconhecer a atenuante da menoridade e reduzir a pena para quatro anos e um mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado (fl. 1 e 20, e-doc. 14).  

A condenação do recorrente na Ação Penal n. Apelação n. 0019204-13.2011.8.26.0077 transitou em julgado para a defesa, em 9.2.2023
(e-doc. 16). 

4. Depois de transitada em julgado a ação penal, foi ajuizada a Revisão Criminal n. 2032633-59.2025.8.26.0000 em favor do recorrente. Em 18.9.2025, o Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, indeferiu a ação:
“Revisão Criminal –  Associação para o tráfico circunstanciado –  Nulidades processuais –  Inocorrência –  Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos –  Reconhecimento –  Dosimetria –  Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena –  Erro judiciário não evidenciado –  Pedido revisional indeferido” (fl. 2,
e-doc. 5). 

5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual
no julgamento da Revisão Criminal n. 2032633-59.2025.8.26.0000, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus
n. 1.036.938/SP. Em 22.9.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 18). A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de agravante condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 950 dias-multa, como incurso no art. 35, c/c o art. 40, V, da Lei
n. 11.343/2006. 
2. A defesa alegou nulidade absoluta do julgamento da apelação criminal por ausência de defesa técnica após o falecimento do advogado constituído, além de ilicitude das interceptações telefônicas utilizadas como prova, por ausência de perícia técnica de voz. Requereu a anulação do acórdão e dos atos subsequentes, com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para novo julgamento, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade por vício insanável de fundamentação. 
3. A decisão agravada negou provimento ao habeas corpus, fundamentando que o remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, especialmente em casos de alegação de nulidade absoluta e ilicitude de provas. 
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do remédio constitucional, que é prevenir ou remediar lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 
6. O art. 647-A do Código de Processo Penal permite a concessão de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, mas não se aplica ao caso em análise, dada a necessidade de revolvimento de acervo fático-probatório e a preclusão das alegações de nulidade na ação originária. 
7. A ausência de defesa técnica e a alegação de ilicitude das interceptações telefônicas não configuram flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão do habeas corpus, especialmente considerando que tais questões demandam análise aprofundada de provas e fatos já preclusos. 
8. ‘Há preclusão da alegação de nulidade por não ter sido suscitada no momento oportuno, conforme entendimento jurisprudencial de que mesmo as nulidades absolutas exigem demonstração do prejuízo para serem reconhecidas e também são sujeitas à preclusão’ (AgRg no AREsp n. 2.811.839/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025). 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 33).

6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta nulidade absoluta do acórdão de apelação, julgado em 29.1.2020, sob alegação de cerceamento de defesa e omissão sobre as teses apresentadas. Afirma ausência de defesa técnica, pois o advogado constituído faleceu, em 23.6.2018, enquanto o recorrente estava preso por outro processo, não tendo sido nomeado novo defensor para atuar no processo. Afirma que a nulidade apontada seria insuscetível de preclusão. Assevera haver ilicitude nas interceptações telefônicas pela ausência de perícia técnica (espectografia) (fls. 7-9; 12-15, e-doc. 39). 

Na inicial do recurso, o advogado do recorrente, Marcos Aparecido Doná, realça a decisão proferida no RHC n. 241.972/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, enfatizando não se tratar “de sucedâneo recursal, mas de remédio constitucional idôneo para sanar constrangimento ilegal manifesto”. Naquela oportunidade, foi provido o recurso para determinar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastasse o óbice processual e procedesse à análise do recurso do então recorrente e advogado, atuando em causa própria, Marcos Aparecido Doná, que também foi condenado na mesma ação penal, e, no presente recurso, atua como advogado constituído do recorrente Matheus Edebaldo da Conceição (fls. 4-5, e-doc. 39).  

Argumenta também “não h[aver] que se falar em preclusão”. Afirma que “o réu estava preso em outros processos e não tinha qualquer condição de providenciar novo defensor; Ele somente teve ciência da condenação 7 anos depois, já dentro da unidade prisional, quando intimado da condenação definitiva e do início da execução da pena; Não houve sustentação oral na apelação, oposição de embargos de declaração, interposição de recurso especial ou extraordinário, porque simplesmente não havia defesa técnica após o falecimento do advogado; A demora estatal em citar o réu e dar andamento à execução da pena não pode ser imputada ao recorrente, mas sim ao próprio Estado” (fls. 5-6, e-doc. 39). 

Assevera ter havido “prejuízo comprovado (...): o réu não pôde exercer o seu direito à ampla defesa” (fl. 9, e-doc. 39).
Narra que, após “a prolação da R. Sentença condenatória (fls. 85/154), o advogado primitivo, Dr. JARBAS BORGES RISTER, protocolou recurso de apelação em 28/05/2015 (doc. 02), sendo este o seu último ato no processo de origem, pois em 23/06/2018 veio a óbito (doc. 01), enquanto o recorrente estava preso, e ainda está até a presente data por outros processos. (...)” A “apelação foi distribuída em 21/01/2019 no Eg. Tribunal de Justiça, sendo julgada a apelação em 29/01/2020” (fl. 11, e-doc. 39).  

Defende que, em razão dos fatos mencionados, não “teve a oportunidade de ter sustentado oralmente suas razões de apelo ou mesmo a possibilidade de recorrer da decisão, inclusive por tese jurídica que poderia levar a nulidade das provas e de todo o processo: ausência de perícia técnica de voz nas interceptações telefônicas (necessidade de espectografia), tese esta sequer apreciada no V. Acordão” (fl. 11, e-doc. 39). 

Alega que, “nas razões do apelo (não apreciadas pela Câmara julgadora), a denúncia que pesa contra o recorrente se estriba em escuta telefônica de fls. 334 a 345 dos autos de origem (físicos), que nenhuma referência se faz ao tráfico de drogas no diálogo em que alegam que o recorrente manteve com outro corréu conhecido como Marquinhos de Araçatuba (corréu Marco Aurélio Antonio da Silva Grosso).
(...) Oportuno mencionar que a ação policial ocorreu por ‘ouvi dizer’ e ‘denúncia anônima’, com base em interceptações telefônicas ilegais, as quais foram ‘interpretadas’ pela polícia civil de acordo com a sua conveniência, as quais foram adaptadas para se ajustas a uma situação fática inexistente” (fls. 13-14,
e-doc. 39). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Por todo o exposto, respeitosamente, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para: 
a) cassar o acórdão impugnado do STJ e determinar o conhecimento e julgamento do habeas corpus; 
b) cassar o acórdão impugnado do STJ e determinar a anulação do julgamento da apelação no TJSP; oportunizando ao recorrente a nomeação de defensor e novo julgamento com sustentação oral; 
c) Subsidiariamente, seja avaliada a concessão da ordem de ofício, por flagrante ilegalidade; para:
1) O reconhecimento da nulidade absoluta do julgamento da Apelação Criminal nº 0019204-13.2011.8.26.0077, em razão da ausência de defesa técnica após o falecimento do advogado constituído, Dr. Jarbas Borges Rister, em 23/06/2018; e, 
2) A anulação do acórdão e dos atos processuais subsequentes, com retorno dos autos ao TJ-SP para novo julgamento da apelação, garantindo-se a plena defesa; e, 
3) Sejam as interceptações telefônicas sem a perícia de espectografia do som que deveria ser realizada pela Polícia
Técnico-Científica, declaradas ilícitas e nulas de pleno direito, determinando que o juízo de primeiro grau profira nova Sentença; e, 
4) Alternativamente, seja o julgamento da apelação nº 0019204- 13.2011.8.26.0077, da Comarca de Birigui/SP declarado nulo, por VÍCIO de Ordem Pública e violação das garantias constitucionais, possibilitando o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao requerente e, assegurando o direito a apreciação das razões orais e teses de defesa sobre a inépcia da denúncia e em especial, a ausência de perícia técnica de voz nas interceptações telefônicas pelas Cortes competentes; e,
5) Subsidiariamente, seja anulado o julgamento da Apelação Criminal nº 0019204-13.2011.8.26.0077, da Comarca de Birigui, por vício insanável de fundamentação do acórdão, e que inviabiliza o questionamento da matéria em grau de recurso, sob pena de supressão de instância; para que a tese e o pedido do requerente sejam devidamente apreciados, deferidos ou não, de forma fundamentada, uma vez que as interceptações telefônicas foram utilizadas para embasar a condenação do requerente pelo crime de associação ao tráfico de entorpecentes” (fls. 18-19, e-doc. 39).
7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 52).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. No presente recurso, busca-se a nulidade da condenação criminal, transitada em julgado, em 9.2.2023, e reafirmada em revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de origem (e-docs. 5 e 16).  

Alegam-se no presente recurso ordinário cerceamento de defesa, buscando-se nulidade do acórdão de apelação, pela apontada ausência de defesa técnica, após falecimento do advogado constituído, e omissão do Tribunal de origem quanto à tese de ausência de perícia técnica nas interceptações telefônicas. Afirma-se que a denúncia teria sido baseada apenas em interceptação telefônica e “ação policial ocorr[ida] por ‘ouvi dizer’ e ‘denúncia anônima’, com base em interceptações telefônicas ilegais” (fl. 13,
e-doc. 39). 

10. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de concessão da ordem de ofício e desproveu o agravo regimental. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:
“A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nesse sentido:
(...) Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 
Entretanto, tal não é o caso do presente writ, dada a necessidade de revolvimento de acervo fático-probatório para rever a condenação do agente, além da preclusão quanto às alegações de nulidade na ação originária. Sobre o tema:
(...) Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

11. As alegações apresentadas pelo recorrente neste recurso não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a assentar que o “art. 647-A do Código de Processo Penal permite a concessão de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, mas não se aplica ao caso em análise, dada a necessidade de revolvimento de acervo fático-probatório e a preclusão das alegações de nulidade na ação originária” (fl. 2, e-doc. 34). 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SEM DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 259.221-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC
n. 176.629, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2021). 

12. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal paulista indeferiu a revisão criminal, com estes fundamentos:
“De início, não subsistem as nulidades arguidas. 
Cumpre assentar, desde já, que, a par de não se dessumir qualquer mácula processual, as teses aduzidas nesta via a pretexto de se almejar a invalidação de atos do feito de origem sequer foram invocadas no curso da ação penal, seja pelo réu, seja pela Defesa técnica. 
Nesse particular, não se pode descurar que, no âmbito do processos penal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as denominadas nulidades absolutas também devem ser questionadas em momento oportuno, sujeitando-se, pois, à preclusão temporal, aqui constatada, ao passo que, a teor do artigo 563, do Código de Processo Penal, o reconhecimento de vício processual exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não se vislumbrou na espécie e nem mesmo foi apontado nas razões iniciais.
(...) De toda sorte, a propósito da argumentação expendida em aditamento às razões revisionais (fls. 9957/9968), consigne-se, no que toca à invocada ausência de representação nos autos originários, que incumbia ao peticionário ter noticiado o falecimento de seu então patrono constituído, providenciado a nomeação de novo causídico para defende-lo ou pleiteado a nomeação de assistência técnica, não o escusando a simples alegação (arguida sete anos depois do óbito e após o ajuizamento das razões revisionais) de que não teria conhecimento por se encontrar preso, tampouco podendo ser aqui acolhida sob o viés de fato novo, como se pretende sustentar. 
Noutro prisma, não é demais enfatizar que não se dessume prejuízo concreto ao exercício da defesa do réu, pois o patrono então constituído nos autos da ação de origem, ao interpor o pertinente recurso de apelação, não suscitou quaisquer vícios ou nulidades processuais questões estas inovadas pelo revisionando nesta ação sendo certo, de outro lado, que parte delas, inclusive, foram abordadas e apreciadas por esta Egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento em conjunto dos demais recursos interpostos por outros corréus (vide fls. 155/175). 
(...) Como bem salientado pelo ilustre preopinante, ‘...No curso da operação policial denominada ASMODEUS, realizada pela Polícia Civil de Araçatuba/SP, permeado por interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, constatou-se que o grupo criminoso se organizava como uma espécie de ‘cooperativa criminosa’, vez que adquiriam a droga de fornecedores de Corumbá/MS e Ponta Porá/MS e as pulverizavam no Estado de São Paulo, nas cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, para outros ‘traficantes menores’. O simples fato de parte da droga ter sido adquirida por Maribel Zebalos (‘Maria Bolliviana’), uma das integrantes da associação, na Bolívia, não atrai a competência da Justiça Federal, pois, se assim fosse considerado, toda a apreensão da droga no país configuraria tráfico internacional, já que o Brasil não possui, efetivamente, grandes áreas de produção de entorpecentes (principalmente cocaína e drogas sintéticas). (...) O fato de o Brasil não ser produtor de cocaína, necessitando de fornecedores, não implica em dizer que qualquer tráfico ou associação para o tráfico seja internacional, sob pena
de se esvaziar completamente acompetência Justiça Estadual.’
(fls. 9813/9814).
Assim, diante da inexistência de elementos concretos e suficientes para caracterizar a transnacionalidade do delito atribuído ao peticionário, não há que se falar em ilegitimidade da Polícia Civil para a investigação deflagrada sobre os fatos, tampouco em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o caso em tela, aplicando-se à hipótese a Súmula 522, do Supremo Tribunal Federal. 
Outrossim, não há se cogitar, a essa altura, de ilicitude
das provas advindas das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, ao argumento de que estariam motivadas em denúncia anônima ou lastreadas em decisões desprovidas de fundamentação. 
Sem embargo, as ‘denúncias anônimas’ relativas ao tráfico ilícito de entorpecentes e aos seus crimes conexos são totalmente admissíveis para deflagrar as investigações e atuações policiais, desde que seguidas de diligências para averiguar os fatos nelas noticiados antes da instauração do inquérito policial, assim como ocorreu no caso em tela.
Ora, a vedação constitucional, insculpida no artigo 5º, inciso IV, incidiria caso fosse dada força probante tão somente à denúncia anônima, não sendo, pois, o caso dos autos originários. 
Nessa direção, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal: (...) 
Aliás, vale consignar que o direito à inviolabilidade das comunicações não é absoluto, não podendo ser utilizado como escusa para a prática de crimes, devendo, ainda, ser sopesado a outros direitos de igual importância, tais como a saúde pública, objeto jurídico protegido pelo delito em testilha, e a segurança pública. 
Ao contrário do sustentado, as questionadas decisões, tanto a que autorizou, quanto as sucessiva prorrogações da medida, foram idoneamente fundamentadas, com clareza da situação objeto da investigação, indicação e qualificação dos investigados e calcadas nos relevantes indícios de uma complexa organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, na esteira dos requerimentos e minuciosos relatórios apresentados pela autoridade policial, não se exigindo, naquele estágio investigativo, a descrição detalhada da participação de cada um dos agentes na empreitada criminosa, mesmo porque tal abrangência só seria possível após a colheita da prova autorizada, a qual se ultimou em estreita conformidade com a Lei
nº 9.296/96. 
Não se descure, ainda, que de acordo com a jurisprudência assente nos Tribunais Superiores sobre a matéria, é perfeitamente admissível a motivação per relationem para alicerçar decisões judiciais, notadamente aquelas concernentes à indispensabilidade de se prorrogar as interceptações telefônicas no âmbito da investigação criminal, nada obstando que se reportem aos argumentos e fundamentos dos requerimentos anteriores, consoante os quais foram declinadas as razões para se determinar a medida constritiva.
A propósito da argumentação defensiva, o prazo para interceptação telefônica é de quinze dias, à luz da referida legislação especial, e, demonstrada a necessidade, como concretamente se verificou, é perfeitamente prorrogável por igual período e por quantas vezes se mostrar necessário, até que se ultimem as investigações, desde que consoante autorização judicial e comprovação de que a interceptação é indispensável como meio de prova, tal como se vislumbrou na hipótese em testilha, e assim reafirmado por ocasião do sentenciamento e do julgamento dos recursos defensivos. Nessa direção: (...) 
Impõe-se salientar, em paralelo, a prescindibilidade de degravação integral das interlocuções objeto da medida cautelar ou a aferição da veracidade dos diálogos mediante prova pericial específica (espectrograma), assim como a desnecessidade de que a transcrição seja realizada por profissional habilitado para esse fim, visto que a Lei nº 9.296/96 não contempla qualquer exigência nesse sentido, pacificando-se na doutrina e jurisprudência pátrias que para a validade da prova, basta que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados, com observância ao contraditório e à ampla defesa. 
Como cediço, à autoridade judiciária incumbe deferir ou não, fundamentadamente, as provas que julgar necessárias e pertinentes, a teor do disposto no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, de forma que a necessidade de produção probatória fica vinculada ao prudente arbítrio do Julgador, dentro de um critério de conveniência e oportunidade, sem implicar, com isso, em cerceamento de defesa ou na acenada violação ao contraditório e à ampla defesa.
Nesse particular, ao contrário do aduzido, não se verificou qualquer omissão na análise do pleito defensivo de exame pericial para identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, porquanto o indeferimento da prova técnica foi satisfatoriamente fundamentado, ainda que de forma concisa, ainda por ocasião da análise das defesas prévias, tendo o ilustre Juízo a quo apontado que os respectivos patronos não especificaram quais os pontos controvertidos, limitando-se a lançar protestos genéricos e, também, porque ‘...não foram apresentados quaisquer indícios de que as vozes constantes nas transcrições não fossem dos corréus, de modo que a mera negativa, sem a mínima justificativa, não autoriza referida perícia, mesmo porque as partes nem mesmo impugnam, em verdade, a autenticidade das vozes’ (fls. 5674, dos autos originários). 
Assim, quando do julgamento do feito, diante da suficiência do acervo probatório vislumbrada ao término da instrução, a ilustre sentenciante ratificou a conclusão de dispensabilidade de realização de perícia de voz, o que, frise-se, não redunda em qualquer nulidade processual, ante a ausência de obrigatoriedade de confrontação das vozes captadas se outros elementos de prova indicam que, de fato, a interceptação recaiu sobre as pessoas dos investigados ou que determinam a autoria dos diálogos interceptados, conforme se contatou na hipótese concreta.
E a contrariamente à argumentação deduzida em aditamento às razões revisionais, não há que se falar em omissão do v. Acórdão rescindendo sobre a questão em debate prova técnica de confrontação de voz, seja porque a respeitável decisão colegiada afastou pontualmente a tese de ilicitude de provas, seja porque reexaminou os elementos indiciários colhidos na fase investigatória em conjunto
com as demais provas submetidas ao crivo do contraditório, reconhecendo-se a suficiência para respaldar a responsabilização atribuída ao revisionando pela conduta denunciada (fls. 155/175). 
Inexistiu, pois, violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, porquanto a norma não veda o uso de elementos informativos apurados pela investigação policial, mas apenas sua utilização com exclusividade, quando inexistirem outras provas judicializadas, o que não se afigurou na hipótese dos autos, na medida em que as testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório, ratificaram, no essencial, as circunstâncias fáticas narradas na denúncia. Reiterativa a jurisprudência: (...) 
Outrossim, não se verifica nos autos qualquer elemento concreto e plausível que conduza à ventilada contaminação da prova produzida, de forma a violar a cadeia de custódia, notadamente porque os policiais civis, regularmente investidos em suas funções e munidos de mandado judicial, apreenderam e custodiaram os aparelhos em sede policial, bem como submeteram ao exame e documentaram as informações obtidas, inexistindo, paralelamente, comprovação mínima de que houve qualquer manipulação ou perícia indevida do material colhido. 
Frise-se, de outro lado, que as alterações introduzidas pela Lei
nº 13.964/2019 foram promulgadas em abril de 2021, data essa posterior ao início das investigações relacionadas à ação penal em debate (2010), ao passo que a inviolabilidade dos objetos apreendidos é presumida, especialmente, no caso em tela, no qual se conclui que foram respeitadas as diretrizes dos procedimentos determinados pela lei especial, cabendo à Defesa a eventual demonstração de quais
as adulterações seriam capazes de macular a prova acusatória, circunstância essa inocorrente. 
De se destacar que as demais previsões do artigo 158-B, do Código de Processo Penal, não são cogentes, mas, sim, orientações de como deve haver a apreensão, acondicionamento, transporte, análise pelo perito até o descarte. Todavia, não é qualquer descumprimento de alguma dessas orientação que importará, necessariamente, em quebra da cadeia de custódia. 
O que se vê da análise desses dispositivos do Código de Processo Penal, acrescentados pela Lei nº 13.964/2019, é que a intenção do legislador foi a de garantir de forma efetiva a demonstração de que o vestígio analisado em uma perícia seja o mesmo apreendido no local do fato criminoso. E, para tanto, previu e disciplinou essas orientações de como se deve proceder. Se no processo consta essa identificação, ou seja, se é possível aferir a cadeia de acontecimentos pelos documentos confeccionados desde as diligências encetadas na fase investigatória, não há razão plausível para se presumir contrariamente, ou seja, pela quebra dessa cadeia. 
Finalmente, observada a regra ínsita no artigo 563, do Código de Processo Penal, não demais reiterar que não se demonstrou e tampouco se depreende que a preterição de qualquer forma legal teria causado prejuízo para quaisquer das partes ou afetado o regular exercício da jurisdição e, conforme se tem decidido, eventuais vícios ocorridos durante a ação policial, ou na fase investigatória, não contaminam a ação penal subsequente, notadamente quando observadas (e não contestadas oportunamente) as garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 
Desse modo, refutadas as nulidades processuais, passa-se à análise do mérito da condenação propriamente dito. 
O peticionário foi condenado porque, entre os dias 08 de fevereiro e 18 de outubro de 2.010, nas cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, com conexão em Corumbá/MS, associou-se com os demais corréus discriminados na denúncia para o fim de praticarem reiteradamente ou não o tráfico de drogas (09 crimes de tráfico apurados nos autos nº 9000023-04.2010.8.26.0077). 
Com efeito, como bem assentado pelo v. Aresto rescindendo, a materialidade se viu inquestionável e a autoria recaiu, à margem de dúvida razoável